Tribunal: TJDFT
Processo: 0734365-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734365-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MÔNICA TEIXEIRA PASSOS RECORRIDO: CAPITAL INVEST PAR EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Merecem ser reputados equivalentes o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o de reconhecimento de grupo econômico, quando envolve as mesmas empresas, o mesmo sócio e o objetivo é discutir relação jurídica travada entre as partes, no intuito de satisfazer crédito da exequente. Deve ser prestigiada, neste caso, a teoria da identidade da relação jurídica, reputando-se insuficiente a da tríplice identidade para caracterizar a equivalência dos incidentes. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 503, 504 e 506, todos do CPC, sustentando que inexiste coisa julgada em relação a empresas que não fizeram parte do primeiro incidente, até porque os incidentes têm partes, causa de pedir e pedidos diversos, ainda que os fatos narrados sejam similares entre si. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 503, 504 e 506, todos do CPC. Com efeito, a turma Julgadora assim decidiu: “Em suma, ambos os incidentes, o ora analisado e o já julgado, cuidam da mesma relação jurídica, cujo resultado prático é idêntico – satisfazer o crédito da recorrente, por meio da constrição de patrimônio das empresas supostamente pertencentes à mesma pessoa física - de modo que é de se concluir que a matéria já foi apreciada por esta Turma Cível, estando, assim, acobertada pelos efeitos da preclusão, na linha da decisão vergastada. Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal” (ID. 40858170). Portanto, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016